Tribunal: TJDFT
Processo: 0702883-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702883-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ROBERTA DE OLIVEIRA MORGON DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: PABLO LEOPOLDO DE OLIVEIRA MARGON DA ROCHA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALTIMIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O ADRIANA ROBERTA DE OLIVEIRA MARGON DA ROCHA, interpôs Agravo de Instrumento com pedido de concessão de tutela de urgência com supedâneo no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, para reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que indeferiu o seu pedido antecipatório, consistente na liberação do valor de R$13.904,36 (treze mil, novecentos e quatro reais e trinta e seis centavos), referente a parte do seu quinhão hereditário na ação de Inventário e Partilha. O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido, fundamentando sua decisão na insuficiência de justificativa plausível da agravante, cujo deferimento implicaria em dissociação do rito e inoportuna antecipação do provimento, dada a proximidade do desfecho da ação. Aduz a Agravante que discordou do esboço de partilha apresentado no tocante ao valor dos imóveis destinados a cada herdeiro, sendo incontroversa a cota pertinente ao numerário que lhe cabe. Acrescenta que se encontra desempregada e passa por dificuldades financeiras, sem meios de manter sua subsistência e que a liberação do valor requerido corresponde a quase 10% do quinhão partilhável, não gerando prejuízo aos demais herdeiros. Por fim, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a expedição do alvará de levantamento do valor cabível incontroverso. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar. Brevemente relatado, decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 1.019, I). Sem razão a agravante. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. Com efeito, o Art. 647, parágrafo único, do Código de Processo Civil inovou ao prever expressamente que o juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro. Todavia, o adiantamento de quinhão hereditário é medida excepcional dentro do processamento do inventário e da partilha, somente cabendo sua admissão quando comprovada a justa causa, além da inexistência de prejuízo às partes interessadas e à Fazenda Pública. No presente caso, a agravante não demonstrou de forma cabal a alegada miserabilidade. Os documentos juntados de id 22820913 e 22820914 não possuem correntista identificável ou modo de aferir a real situação financeira da conta indicada com o extrato completo. Dessa forma, à míngua de comprovada justa causa para levantamento antecipado, e ausente o perigo concreto na demora, mantém-se a decisão guerreada. Indefiro o pedido da tutela de urgência. Conquanto haja expectativa de futuro proveito econômico com a partilha dos bens, a atual situação de desemprego da agravante sinaliza circunstância favorável para o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça adstrito ao presente agravo. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Ao Ministério Público. Dispensadas as informações. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2021, 17:45:17. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator